Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-26.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Desvio de tempo produtivo não comprovado. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso inominado interposto pela autora visando à reforma parcial da sentença para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), sob o fundamento de desvio de tempo produtivo, abuso de direito e violação aos direitos imateriais de pessoa idosa. Contrarrazões apresentadas no ID 81491225.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de Decidir

3. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC.
4. A pretensão recursal da autora é a reforma da sentença no que se refere à improcedência do pedido de reparação por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos constantes da fatura de ID248677329, no valor de R$ 4.646,63 e determinar à recorrida que promova a baixa das referidas obrigações em seus sistemas e suspenda cobranças relativas exclusivamente aos referidos valores e eventuais encargos.
5. Em suas razões a recorrente alega que, a cobrança indevida contra consumidores hiper vulneráveis extrapola o mero aborrecimento; que o banco enviou à autora o comprovante de liquidação do débito, mas persistiu com as cobranças. Afirma que foi submetida a desgaste emocional e a dispêndio de tempo incompatíveis com sua condição etária, obrigando-a a enfrentar entraves administrativos para solucionar a falha que não provocou. Invoca a teoria do desvio produtivo para justificar a violação a seus direitos de personalidade. Considera que houve frustração de sua legítima expectativa e que o dano moral seria presumido.
6. Não há qualquer comprovação, nos autos, a exemplo de protocolos de ligação, e-mails, ou mensagens de texto, de que a autora empreendeu diversas tentativas de solução junto ao recorrido, tampouco a existência de cobranças excessivas ou vexatórias. Verifica-se nos autos apenas algumas mensagens trocadas, via aplicativo de mensagens Whatsapp, em que a autora realiza acordo para pagamento do débito e, posteriormente, informa o pagamento da fatura em aberto, solicitando a baixa da obrigação e obtenção de limite de crédito. Tampouco a condição de hiper vulnerável da autora, por si só, é suficiente para justificar a reparação pretendida.
7. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Entretanto, o dano moral em razão da perda de tempo útil também não é reconhecido automaticamente, faz-se necessária a comprovação do abuso por parte do fornecedor em não atender às demandas do consumidor.
8. No caso em exame, a autora não comprovou perda de tempo útil a justificar a reparação por danos morais.

9. Além disso, para a caracterização do dano moral, é necessário comprovar que houve efetiva lesão a direitos de personalidade, como abalo psíquico, sofrimento emocional ou humilhação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito a indenização por danos morais, salvo quando comprovado que a conduta do fornecedor ultrapassou os limites do razoável e resultou em sofrimento significativo ao consumidor.

10. No caso em análise, a autora não logrou demonstrar situações excepcionais que tenham causado sofrimento psíquico ou abalo à sua honra ou imagem. As trocas de mensagens configuram desdobramentos do inadimplemento contratual, sem elementos a indicar impacto à esfera dos direitos de personalidade.

11. Assim, nada a reparar na r. sentença vergastada.

IV. Dispositivo

12. Recurso desprovido.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.